Tribunal: CARF
Processo: 16004.720264/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente são dedutíveis as despesas de custeio necessárias e indispensáveis à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, bem como a remuneração e encargos com terceiros com vínculo empregatício. Compete ao contribuinte provar por meio de documentação hábil e idônea que a despesa pleiteada se enquadraria no conceito de necessidade previsto na Lei.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA.
As meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua materialidade não são suficientes para ilidir a autuação fiscal. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2011. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720264/2014-97
ACÓRDÃO
2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAERTE FAVARO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente são dedutíveis as despesas de custeio necessárias e
indispensáveis à percepção da receita e manutenção da fonte produtora,
bem como a remuneração e encargos com terceiros com vínculo
empregatício. Compete ao contribuinte provar por meio de documentação
hábil e idônea que a despesa pleiteada se enquadraria no conceito de
necessidade previsto na Lei.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA.
As meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua
materialidade não são suficientes para ilidir a autuação fiscal. Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
ANO-BASE 2011. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que
em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
2
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação
superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para: (i) restabelecer a dedução das despesas
referentes aos pagamentos efetuados em favor da empresa Maxprim e (ii) reduzir multa
qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 15a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-68.243 (p. 637), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 577) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) dedução indevida de despesas do livro caixa e (ii) falta
de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.

Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
3

Por meio do Termo de Constatação de Irregularidade Fiscal (p. 567), a autoridade
administrativa fiscal informa que, compulsando toda documentação apresentada e após criteriosa
verificação e acurados exames, constatamos que o contribuinte reduziu indevidamente a base de
cálculo do Imposto de Renda - Pessoa Física, mediante a escrituração e utilização de Despesas Não
Comprovadas e/ou Indedutíveis, em desacordo com a legislação vigente (art. 75, do RIR/99,
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99), consoante se infere do demonstrativo abaixo. Antes, porém,
merece destaque e comentários a escrituração e apropriação de algumas despesas não
comprovadas/indedutíveis, ao longo do período fiscalizado, observado as especificidades de
Despesas Não Dedutíveis.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 604), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento fiscal por inobservância dos princípios que regem o ato
administrativo;
(ii) no mérito, a improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que a glosa das
despesas e o consequente Auto de Infração se deram em razão de que os esclarecimentos e
documentos apresentados tanto pelo contribuinte quanto por seus fornecedores não foram
acatadas pela fiscalização com base em fundamentos nulos, devendo assim ser declarado; e
(iii) improcedência da multa de ofício de 150% aplicada e impossibilidade de
cobrança concomitante com a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 16-
68.243 (p. 637), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado por servidor competente, com estrita
observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no
instrumento os elementos necessários para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, afasta-se a
preliminar de nulidade arguida.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e
devem ser observados na elaboração das leis tributárias, não comportando
apreciação por parte das autoridades administrativas responsáveis pela aplicação
destas, seja na constituição, seja no julgamento administrativo do crédito
tributário.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
4
Os contribuintes que comprovadamente perceberem rendimentos do trabalho
não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, uma vez
cumpridos os requisitos legais, somente poderão deduzir da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade a remuneração paga a terceiros com vínculo
empregatício, os encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos pagos a
terceiros e as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
A veracidade das receitas e das despesas deverá ser comprovada, mediante
documentação hábil e idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
poder do contribuinte, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou a decadência.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se
confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois
constituem infrações distintas - a multa de ofício decorre da omissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual e a multa isolada decorre da
insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o
intento doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo,
pleiteando despesas de livro caixa mediante utilização de recibos inidôneos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 662), reiterando suas razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação, a saber:
(i) improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que a glosa das despesas e o
consequente Auto de Infração se deram em razão de que os esclarecimentos e documentos
apresentados tanto pelo contribuinte quanto por seus fornecedores não foram acatadas pela
fiscalização com base em fundamentos nulos, devendo assim ser declarado; e
(ii) impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício com a multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão; e
(iii) improcedência da multa de ofício de 150% aplicada.
Sem contrarrazões.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte:
- dedução indevida de despesas de livro caixa: redução indevida da base de cálculo
mensal (carnê-leão) e anual (declaração de ajuste anual) do imposto de renda – PF, caracterizada
por despesas escrituradas no Livro Caixa, pleiteadas indevidamente, consoante se infere do Termo
n.o 07 – Constatação de Irregularidade Fiscal (p. 567);
- multas aplicáveis à pessoa física: falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão – glosa de despesas escrituradas em Livro Caixa, com reflexo na apuração mensal do
imposto de renda – PF (carnê-leão).
O Contribuinte, em sua peça recursal (p. 662), reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que a glosa das despesas e o
consequente Auto de Infração se deram em razão de que os esclarecimentos e documentos
apresentados tanto pelo contribuinte quanto por seus fornecedores não foram acatadas pela
fiscalização com base em fundamentos nulos, devendo assim ser declarado; e
(ii) impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício com a multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão; e
(iii) improcedência da multa de ofício de 150% aplicada.
Com exceção das despesas referentes aos pagamentos efetuados à empresa
“Maxprim”, considerando que as alegações de defesa supra destacadas em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, in verbis:
(...)
DEDUÇÃO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
6
Sobre deduções de despesas de livro caixa deve ser lembrado ainda o disposto
nos artigo 76 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto n°
3.000/1999):
“Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o - O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o - O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.”
Assim, para que uma despesa possa ser considerada como de custeio, devem ser
respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) deve estar relacionada com a
atividade exercida; b) deve ser realizada no curso do ano-calendário
correspondente ao exercício da declaração; c) deve ser necessária à percepção do
rendimento e à manutenção da fonte produtora; d) deve estar escriturada em
livro caixa e comprovada com documentação idônea.
É oportuno diferenciar despesa necessária e despesa útil, eis que se restringe à
primeira a revisão legal de dedução. Segundo o Novo Dicionário Eletrônico
Aurélio, 2004, necessário é aquilo “Que não se pode dispensar; que se impõe;
essencial, indispensável: A água é necessária à vida”. Já a utilidade se traduz em
proveito ou vantagem, mas não em essencialidade.
Para se verificar se as despesas são dedutíveis, devem ser observados os critérios
de normalidade, usualidade, necessidade e pertinência.
Portanto, despesa necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora deve ser compreendida como aquela que, em não se realizando,
impediria o beneficiário de auferir a receita ou a afetaria significativamente e, em
consequência, afetaria a manutenção da fonte produtora.
As despesas constantes do último grupo (“despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”), requerem análise
individualizada, cotejada com a atividade desenvolvida pelo profissional, a fim de
se determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar
como uma despesa de custeio passível de dedução. Citam-se, como exemplos,
despesas relativas a aluguel, água, luz, telefone, material de expediente ou de
consumo.
Além de necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
para serem dedutíveis as despesas devem estar devidamente discriminadas e
identificadas em documentos hábeis e idôneos, para que possam ser
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
7
comprovados os desembolsos, não sendo aceitos como idôneos, documentos sem
identificação clara do contribuinte, com identificação em nome de terceiro ou não
aposta quando de sua emissão; contendo assinaturas não identificadas, ou sem
assinatura; os tickets de caixa e notas fiscais que não identifiquem, de forma
precisa, o adquirente, o produto fornecido ou o serviço prestado; recibos não
identificados e documentos semelhantes.
E sobre deduções cabe lembrar que é regra geral no direito que o ônus da prova
cabe a quem alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a
incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O
art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele
o ônus probatório. Vide o art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto n.o 3.000/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções. Também
importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
No caso concreto, o contribuinte limita-se a contestar as glosas promovidas pela
fiscalização, sem, entretanto, apresentar novos fatos ou provas capazes de ilidir o
lançamento.
O impugnante alega que apresentou comprovantes que possuía, tais como
recibos devidamente assinados e boletos bancários quitados.
Os boletos bancários não foram aceitos pela fiscalização sob o argumento de que
não identificam a operação que deu causa a tais pagamentos. Com a impugnação,
o contribuinte perde a oportunidade de comprovar tais despesas com o
esclarecimento de que a título foram efetuadas as despesas e o favorecido e a
apresentação das notas fiscais correspondentes. Glosas mantidas.
(...)
Quanto ao depósito judicial das taxas de condomínio do prédio anteriormente
ocupado pelo cartório, não pode ser considerado como despesa antes do trânsito
em julgado da ação judicial correspondente, uma vez que os depósitos efetuados
podem, se favorável à decisão judicial ao contribuinte, serem levantados em seu
favor.
Por sua vez, os pagamentos efetuados em favor de Riopre System Equipamentos
e Serviços, foram desconsiderados, uma vez que a empresa Cristina Perpetua
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
8
Rodrigues, CNPJ n.o 04.199.900/0001-60 (nome empresarial, sendo Riopre System
nome fantasia – fl.124), encontra-se omissa da apresentação das DIPJ’s desde o
exercício 2004, tendo apresentado declaração de inativa em 2002 e 2003 (fl. 128).
Salienta-se que conforme consulta aos sistemas informatizados da RFB, a empresa
encontra-se baixada por ser omissa contumaz. Deve ser frisado que os recibos
fornecidos as fls. 111 a 119, encontram-se com o logotipo da Riopre, mas sem
identificação do signatário e todos datados no dia 24 do mês. Não foram
apresentadas as notas fiscais correspondentes aos serviços que teriam sido
prestados, notas fiscais essas que corresponderiam à efetiva comprovação das
despesas, desde que a empresa responsável pela emissão da mesma não
estivesse na condição de omissa da entrega das DIPJS e ainda da situação de não
localizada em seu endereço fornecido à Receita Federal, conforme relatado a fl.
570. Ou seja, é de se concluir que os recibos de fls. 111 a 119 são inidôneos, não
se prestando para comprovar despesas dedutíveis do Livro Caixa.
O contribuinte apenas argumenta que os serviços teriam sido prestados por
pessoa física, mas não apresenta qualquer documento comprovando o alegado,
como demonstrativos das efetivas transferências de recursos ao prestador de
serviços e declaração de prestação de serviços por ele firmada. A mera declaração
de fl. 120, firmada pelo próprio contribuinte sem a devida comprovação do
alegado não tem o condão de ilidir a glosa das despesas em nome da Riopre
System.
Não foram apresentadas contestações quanto às despesas indedutíves a título de
IPESP e IAMSPE e da parcela do INSS dos empregados celetistas, serviços de
consultoria (duas notas fiscais de R$ 1.500,00) e despesas não comprovadas por
falta de documentos, razão pela qual consideram-se não impugnadas tais
matérias e definitivamente consolidadas na esfera administrativa.
MULTA ISOLADA.
A manutenção da glosa das despesas escrituradas no livro-caixa implicou o
aumento da base de cálculo do carnê-leão devido mês a mês, o que resultou no
recolhimento a menor do imposto a esse título, justificando-se, assim, a aplicação
da multa isolada aplicada pela fiscalização.
A Lei 7.713/88, em seu art. 8o, estabelece que os rendimentos que não tenham
sido tributados na fonte no País, recebidos por pessoa física de outra pessoa física
ou de fontes situadas no exterior, sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão).
Já a Lei 8.134/90, em seu art. 4o, inciso I, determinou que o imposto de que trata
a Lei 7.713/88, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata a Lei 7.713/88, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do imposto
de renda na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
9
(...)
A legislação tributária trata distintamente de cada uma das multas,
determinando, de forma expressa, a aplicação de multa sobre o imposto
suplementar apurado (inciso I) e a multa exigida isoladamente pelo não
recolhimento do carnê-leão (inciso II), não havendo qualquer determinação de
que aplicação de uma exclui a outra.
No presente caso, verifica-se a existência de duas infrações distintas: dedução
indevida de despesas do livro caixa e a falta do pagamento do imposto mensal
(carnêleão). As penalidades que incidem sobre essas irregularidades são
evidentemente distintas. Sendo diversas as irregularidades, não cabe se falar em
dupla tributação para uma mesma base de incidência.
Portanto, não há disposição legal proibitiva da cumulação da multa de ofício e a
multa exigida isoladamente pela falta de recolhimento do carnê-leão.
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de
recolhimento mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1997:
(...)
Independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste
anual, não havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada.
Saliente-se que a multa é "isolada", sem tributo, pois o imposto é cobrado na
respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos demais rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos ao pagamento
do carnê-leão.
A intenção do legislador foi estabelecer distinção entre aquele que cumpre a
obrigação de recolher o carnê-leão, mensalmente, nas datas previstas na
legislação, e o que nada ou parcialmente recolhe.
Assim, cabível a aplicação da multa isolada.
Multa qualificada.
Nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%, estabelecida
no inciso I do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96 acima transcrito. Excepciona a regra a
comprovação de ocorrência de um dos pressupostos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n.o 4.502, de 1964, a seguir reproduzidos:
“Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
10
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
Assim sendo, constatou-se que o contribuinte praticou conduta definida como
sonegação no artigo 71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, reproduzido
acima a qual evidencia seu intuito de fraudar a legislação tributária, impedindo
que a autoridade fazendária tivesse conhecimento das circunstâncias materiais do
fato gerador do imposto de renda, ao lançar no Livro Caixa do Cartório do ano-
calendário de 2011, despesas comprovadas por documentos inidôneos (recibos
frios emitidos por empresa omissa e não localizada pelo Fisco), que reduziram
indevidamente o valor integral de seus rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas.
Há, nos autos, descrição mais que suficiente dos fatos que demonstram que o
impugnante reduziu dolosamente a base tributável do imposto de renda no ano-
calendário 2011 ao deduzir, indevidamente, despesas em nome da empresa
Riopre System Equipamentos e Serviços, no montante de R$ 43.200,00 mediante
apresentação de recibos nos quais não consta inscrição no CNPJ nem no CPF e
tampouco identificação do signatário. O contribuinte, em resposta a intimação
(Termo n.o 05, de 10/10/2014), informa que os serviços foram prestados pela
empresa Cristina Perpetua Rodrigues, CNPJ 04.199.900/0001-60 referente a
digitação de cartões de firmas, locação de sistemas e equipamentos de
informática. A fiscalização efetuou pesquisas junto aos bancos de dados da
Receita Federal, cujos exames revelaram que a empresa apontada pelo fiscalizado
como prestadora dos serviços se cadastrou na Receita Federal em 18/12/2000,
porém apresentou no ano-calendário 2000 DIPJ pelo SIMPLES, em 2001 a 2002
como inativa e de 2003/2013 encontra-se omissa. E em diligências efetuadas no
endereço cadastral da empresa, a mesma não foi localizada.
Saliente-se que, na impugnação apresentada, o interessado limita-se à alegação
da regularidade da despesa, não apresentando elementos concretos de prova que
se contraponham aos fatos apurados e detalhados pela fiscalização, não logrando,
assim, descaracterizá-los.
É legítima, portanto, a aplicação da multa de ofício de 150% por restar
evidenciado o dolo.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, o Contribuinte não trouxe aos autos, junto com o recurso voluntário
apresentado, qualquer documento com vistas a comprovar suas alegações.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
11
Como cediço, o contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de
ensejar-se a aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar
e não provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n° 9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Neste espeque, não tendo o Contribuinte se desincumbido do ônus de comprovar
as suas razões de defesa, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus
próprios fundamentos.
Com relação à alegação de impossibilidade de ser aplicada a multa isolada por falta
de recolhimento do carnê-leão de forma concomitante com a multa de ofício, cumpre destacar
nos, nos termos do Enunciado de Súmula Carf no 147, somente com a edição da Medida Provisória
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento
de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Neste espeque, tendo em vista que a cobrança da multa em análise se refere ao
ano-calendário de 2011, nega-se provimento ao recurso voluntário.
No que tange à multa de ofício, cumpre destacar que a mesma está prevista no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27/12/96, que assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos
fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
12
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso
concreto à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
13
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Com relação à multa qualificada, consoante os escólios do Conselheiro Matheus
Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-012.070, cumpre destacar que, com a superveniência da
Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC, passando o dispositivo a ostentar a
redação supratranscrita.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Das Despesas referentes à Empresa “Maxprim”
Como cediço, a dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo
no art. 6o, incisos e parágrafos, da Lei no 8.134, de 27/12/1990, com a redação dada pela Lei no
9.250, de 26/12/1995. Rezam os referidos dispositivos legais:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
14
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.
A Lei no 9.250, de 26/12/1995, por sua vez, dispõe que, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.”
Pois bem!
No que tange às despesas referentes aos pagamentos efetuados em favo da
empresa “Maxprim”, a autoridade administrativa fiscal, em um único parágrafo, assim se
manifestou em relação à respectiva glosa:
3.3. Pelo Termo n° 04, lavrado em 08/10/2014, o contribuinte foi intimado a
prestar esclarecimentos relativamente a pagamentos efetuados a empresa
Maxprim Assist. Tec. de Máquinas Copiadoras Ltda, no montante de R$22.102,00,
conforme notas fiscais anexas. Em resposta, de 15/10/2014, informa que os
pagamentos são provenientes a locação e instalação de impressoras e copiadoras.
Como se observa, a vista do art. 75 §único, inciso I, a despesa a título de
arrendamento não é dedutível.
O Órgão Julgador de Primeira Instância, por sua vez, destacou e concluiu que:
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
15
Em relação à empresa Maxprim, conforme notas fiscais de fls. 57 a 67, os serviços
foram prestados na locação, manutenção e reparo das copiadoras e impressoras,
totalizando R$ 22.102,00. Tais despesas não são passíveis de dedução, uma vez
que são despesas úteis ao titular do cartório, mas não são necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora. Ademais, a fiscalização
afirma que se tratam de despesas com arrendamento, as quais não são passíveis
de dedução por expressa disposição legal (art. 6o, § 1o “a” da lei n.o 8.1340/90).
Com a impugnação, não foi apresentado nenhum documento invalidando a
argumentação fiscal de que se trata de arrendamento.
Ocorre que, analisando-se as notas fiscais emitidas pela referida sociedade
empresarial (p. 57 e seguintes), verifica-se que, ao contrário do quanto afirmado pela autoridade
administrativa fiscal e pela DRJ, tais documentos não se referem à locação de equipamentos
(impressoras, no caso concreto), fato que impedira o lançamento dos respectivos valores como
despesa no Livro Caixa, nos termos da alínea “a”, § 1o, art. 6o, da Lei no 8.134/90, supratranscrito.
Em verdade, da análise detida das NFs de p.p. 57 a 67, verifica-se que apenas a NF
no 1588 (p. 58) faz menção ao vocábulo “locação”, sendo certo que a íntegra da descrição dos
serviços encontra-se assim registrada naquele documento fiscal: “serviços prestados na locação
das copiadoras e impressoras e seus insumos”.
Em todas as demais NFs emitidas pela empresa Maxprim, a descrição do serviço, de
um modo geral, segue o seguinte padrão: “serviços prestados na manutenção e reparo das
copiadoras e impressoras”.
Destaque-se neste particular que as NFs Eletrônicas de p.p. 65 a 67 trazem no
campo “Código do Serviço / Atividade” a seguinte descrição: 14.02 / 14.02.00 – Assistência
técnica.
Ou seja: os documentos fiscais emitidos pela Maxprim – em relação aos quais,
ressalte-se, não foi apontado nenhum tipo de vício, mácula e/ou ilicitude – loge de se referirem a
locação de equipamentos, embasaram operações de prestação de serviços consistentes na
manutenção e reparo de copiadoras e impressoras.
A corroborar tal conclusão, tem-se a informação prestada pela própria Sociedade
em questão, que, intimada a prestar esclarecimentos pela autoridade administrativa fiscal,
apresentou a sua competente resposta (p. 83), informando, dentre outros dados, que:
- as notas fiscais se referem a prestação de serviços;
- os serviços foram prestados na modalidade “All-In”, ou seja, tudo incluso (mão de
obra, suprimento, peças, manutenção); e
- os serviços foram prestados no local da empresa contratante (Cartório).

Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.067 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720264/2014-97
16
Neste espeque, considerando que os serviços em questão são, no entendimento
deste Conselheiro-Relator, são necessários para o Contribuinte desenvolver suas atividades,
afigura-se legítima a dedução dos respectivos valores no Livro Caixa, nos termos da alínea “g”, inc.
II, art. 8o, da Lei no 9.250/95.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, para: (i) restabelecer a dedução das despesas referentes aos pagamentos efetuados
em favor da empresa Maxprim e (ii) reduzir multa qualificada ao percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 705
DF CARF MF
Original